Tribunal: TJES
Processo: 0014208-84.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014208-84.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE BONGESTAB REGO

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004014-45.2020.8.08.0000

APELANTE: ALINE BONGESTAB REGO

APELADA: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA S.A. (SEGEX UVV ON)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO DE 50% CONCEDIDO POR LIBERALIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE TRANSITORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DA
SURRECTIO
. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por estudante em face de instituição de ensino superior, na qual pleiteia o restabelecimento de desconto de 50% nas mensalidades, supostamente prometido de forma verbal até a conclusão do curso, bem como a repetição do indébito. A sentença reconheceu o caráter precário do benefício e a licitude de sua supressão, com fundamento em cláusula contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; e (ii) estabelecer se o desconto de 50% nas mensalidades possui natureza permanente, apta a gerar direito adquirido ou expectativa legítima protegida pela
surrectio
, ou se configura mera liberalidade passível de revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, competindo ao impugnante demonstrar, por prova robusta, a capacidade financeira da parte beneficiária.

4. A apelada limita-se a alegações genéricas quanto à capacidade econômica da autora, sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar a presunção legal, impondo-se a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

5. O contrato de prestação de serviços educacionais estabelece, na cláusula 5.4, que descontos concedidos por mera liberalidade são válidos apenas para o período de concessão e não caracterizam redução definitiva do valor das mensalidades.

6. A autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal autoriza a instituição de ensino a conceder e revogar benefícios financeiros concedidos por critérios de conveniência e oportunidade, desde que observadas as disposições contratuais.

7. A autora não apresenta início de prova material que comprove ajuste verbal de desconto permanente, ao passo que a instituição demonstra, por documentos internos, que o benefício possuía natureza
intuitu personae
e validade semestral.

8. A configuração da
surrectio
exige inércia do titular do direito, decurso de tempo apto a gerar legítima expectativa de não exercício e posterior conduta desleal que rompa o equilíbrio contratual, requisitos não verificados no caso concreto.

9. A fruição do desconto por quatro semestres consecutivos decorre de renovações periódicas da liberalidade, em conformidade com o contrato, não havendo comportamento contraditório ou ambíguo capaz de consolidar direito não previsto.

10. A boa-fé objetiva protege a confiança legítima fundada em comportamento incompatível com o contrato, mas não ampara a pretensão de perpetuar benefício expressamente qualificado como transitório.

11. Os pedidos subsidiários relativos a programa de descontos vinculado ao ENEM são improcedentes, pois os editais demonstram critérios temporais e de modalidade de ensino diversos daqueles aplicáveis à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

2. Desconto em mensalidade universitária concedido por mera liberalidade, com cláusula contratual expressa de transitoriedade, não gera direito adquirido nem expectativa legítima apta a ensejar a aplicação da
surrectio
.

3. A revogação de benefício financeiro precário, prevista contratualmente, configura exercício regular de direito e não viola a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.298.914/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/08/2023; TJES, AI nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJ 07/05/2021; TJES, Apelação nº 048120041131, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 24/09/2019; TJES, Apelação nº 0033239-61.2018.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05/10/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.264359-1/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ALINE BONGESTAB REGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ID 17306534), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“ação declaratória c/c obrigação de fazer”
ajuizada em face da
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)
, sucedida no curso do processo pela
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA S.A. (SEGEX UVV ON).

Em suas razões recursais (ID 17306535), a recorrente sustenta, em síntese: (i) violação ao dever de informação; (ii) a configuração do instituto da
surrectio
pela reiteração do desconto por dois anos; e (iii) a abusividade da cláusula contratual que permite a retirada do benefício sem motivação.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença com o restabelecimento do desconto e repetição do indébito.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 17306539), além de impugnar a gratuidade da justiça, requer a manutenção da sentença recorrida.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrida, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, em que pese o fundamento apresentado pela ré em contrarrazões pela revogação da gratuidade de justiça, a pretensão não merece acolhimento.

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, tem natureza personalíssima, sendo conferido à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de sua profissão, estado civil ou condição socioeconômica de seus familiares.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior adota o entendimento de reconhecer a deserção quando a parte, intimada para efetuar o preparo, não o faz dentro do prazo designado. 2. O Recurso Especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, haja vista a ausência de preparo em face de Recurso Especial com objetivo exclusivo de majorar a verba sucumbencial arbitrada. A parte, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a Assistência Judiciária Gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei nº 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 4. O Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, restando inafastável a incidência da Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.298.914; Proc. 2023/0048600-1; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 23/08/2023)

No caso vertente, a apelada limitou-se a tecer alegações genéricas acerca da suposta capacidade financeira da autora, sem colacionar aos autos qualquer elemento concreto — como sinais exteriores de riqueza ou prova de renda incompatível — que pudesse infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente.

Ademais, a própria natureza da lide, na qual uma estudante busca o restabelecimento de um desconto para viabilizar a continuidade de seus estudos em curso superior, reforça a verossimilhança da alegação de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento próprio ou de sua família.

Destarte, a gratuidade da justiça destina-se a viabilizar o acesso à jurisdição àqueles que não podem custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, sendo a declaração de hipossuficiência de pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

No caso vertente, a ré não apresentou prova concreta de que a autora possui renda própria ou bens suficientes para arcar com as custas do processo.

Desta forma, muito embora a referida recorrente questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da recorrida, não trouxe, em sua peça de contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da apelada de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pela mencionada apelada.

II - DO MÉRITO

Em sua peça exordial, a autora narrou ter ingressado no curso de Arquitetura e Urbanismo em 2018 sob a promessa verbal de desconto de 50% (cinquenta por cento) nas mensalidades.

Afirmou que o benefício foi aplicado regularmente durante os anos de 2018 e 2019, mas suprimido unilateralmente pela instituição em fevereiro de 2020.

Sustentou a existência de direito adquirido ao desconto até a conclusão do curso, amparando-se no Código de Defesa do Consumidor e no princípio da boa-fé objetiva.

Em contestação (fls. 64/78), a ré alegou que o abatimento nunca possuiu natureza contratual ou vinculada ao desempenho acadêmico (ENEM), tratando-se de mera liberalidade da Presidência por ser a aluna sobrinha de ex-colaboradora.

Invocou a autonomia universitária e a cláusula 5.4 do contrato de prestação de serviços, que prevê a transitoriedade e a precariedade de descontos concedidos por benevolência.

Com transcorrer da demanda, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão autoral, sendo que o Magistrado
a quo
entendeu que a prova documental produzida pela ré demonstrou o caráter precário do benefício, inexistindo prova de ajuste verbal permanente.

Concluiu que a supressão do desconto configurou exercício regular de direito, amparado em previsão contratual expressa.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à natureza jurídica do desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido à apelante e à licitude de sua supressão pela instituição de ensino após dois anos de fruição.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 27/35), cuja Cláusula 5.4 estabelece claramente que:

“5.4. Eventuais descontos concedidos por mera liberalidade da contratada, de natureza individual ou corporativa (...), além de condicionados ao pagamento no vencimento, serão válidos especificamente para o período de concessão, não caracterizando, sobremodo algum, redução definitiva do valor das parcelas do preço do serviço contratado.”

A referida disposição contratual é fundamental. Sob a ótica do Direito Civil e do Direito do Consumidor, não se vislumbra abusividade em cláusula que delimita a extensão de benefícios graciosos.

Ora, a autonomia de gestão financeira das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, autoriza a concessão — e a consequente revogação — de bolsas baseadas em critérios de conveniência e oportunidade.

A apelante sustenta a existência de ajuste verbal para desconto permanente. Todavia, inexiste nos autos qualquer início de prova material que corrobore tal alegação. Em contrapartida, a universidade logrou êxito em comprovar, mediante ofícios internos (fls. 91/94), que o desconto possuía motivação
intuitu personae
(parentesco com ex-funcionária) e validade semestral expressamente delimitada.

Quanto à tese de
surrectio
, esta não prospera. O instituto exige que a prática reiterada crie a legítima expectativa de um direito não previsto ou contrário ao contrato.

No caso em tela, o comportamento da ré foi rigorosamente condizente com a previsão da Cláusula 5.4 acima mencionada. A fruição do benefício por quatro semestres sucessivos decorreu de renovações periódicas da liberalidade, e não de alteração tácita do pacto originário.

Sobre tal ponto, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas.
Alegação de encerramento de conta poupança e de movimentações bancárias sem prévio aviso e sem anuência do poupador. Sentença de improcedência com a aplicação da teoria da supressio . Insurgência do Autor. Teoria da Supressio afastada
. Ausência de provas da relação jurídica com o banco réu. Direito de exigir contas não reconhecida . Improcedência do pedido mantido. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1044889-81.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 01/02/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS – Pretensão de cobrança julgada parcialmente procedente – Inadimplemento caracterizado –
Obrigação de a promissária compradora e dos fiadores reafirmada, de pagamento de multa e restituição da bonificação conferida no início do contrato, de forma proporcional ao seu cumprimento – Ausentes os requisitos necessários à aplicação do instituto da "supressio"–
Sucumbência recíproca – Encargos daí derivados distribuídos proporcionalmente – Apelação da promitente vendedora não provida, provida, em parte, a da promissária compradora e fiadores. (TJ-SP - AC: 10020852520208260071 SP 1002085-25.2020.8 .26.0071, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 14/07/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ACOLHIMENTO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA E PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR - TEORIA DA SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO À FRUIÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa das ações que tem por objeto a rescisão de ato jurídico deve corresponder à quantia prevista na avença - Se a parte sequer foi beneficiada com a gratuidade judiciária, não há que se falar em acolhimento da impugnação à concessão da benesse - Constatando-se, por meio da narrativa posta na petição inicial, a pertinência subjetiva dos réus promitentes compradores demandados para figurar no polo passivo da lide, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe - Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia parcial da petição inicial quando a fração a que se refere sequer foi julgada procedente pelo Juízo a quo -
A supressio é instituto derivado da aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, e pode ser definida como a supressão de um direito pelo seu desuso por um longo período de tempo - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da supressio exige o preenchimento de três requisitos: - inércia do titular do direito subjetivo; - decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; e - deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual - Ausentes a ocorrência dos requisitos supra, no tocante ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, é incabível reconhecer-se a ocorrência da supressio
- A correção monetária nada mais é que um instrumento de recomposição da moeda e os juros de mora servem para penalizar o descumprimento de uma obrigação no seu termo - Os juros de natureza moratória, no caso de rescisão por culpa do comprador são exigíveis com o trânsito em julgado da sentença ou acórdão que rescinde o pacto e fixa a quantia devida, momento em que se torna definitiva - Acolhida a impugnação ao valor da causa - Rejeitada a impugnação à gratuidade judiciária - Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia parcial da petição inicial - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009982720218130027 1 .0000.24.264359-1/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

Destarte, a expectativa da aluna, embora compreensível do ponto de vista econômico, carece de lastro jurídico para se sobrepor ao instrumento contratual assinado. A boa-fé objetiva protege a confiança legítima, mas não ampara a pretensão de perenizar benesses confessadamente desprovidas de contrapartida ou obrigação legal.

Assim, o comportamento da ré, embora reiterado por dois anos, não foi omisso ou ambíguo, mas sim estritamente aderente à moldura convencional previamente pactuada e aceita pela aluna.

Nesse diapasão, a aplicação da
surrectio
não pode servir de escudo para subverter a natureza de atos de mera benevolência ou liberalidade.

Portanto, a expectativa da autora de manter o desconto até a formatura não se qualifica como confiança legítima protegida pelo ordenamento, mas sim como mera esperança subjetiva, uma vez que o contrato — lei entre as partes — sinalizava em sentido oposto.

Em outros termos, inexistindo ambiguidade no comportamento da ré ou lacuna no contrato que justificasse a supressão do texto escrito pelo costume, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sob pena de vulneração à segurança jurídica das relações contratuais.

Ademais, os pedidos subsidiários relativos ao programa de descontos pelo ENEM foram corretamente afastados pela sentença. Os editais colacionados demonstram que o referido programa possui critérios temporais e de modalidade de ensino (EAD) distintos daqueles em que a apelante se encontra inserida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.